Tribunal: TJSP
Processo: 1002755-61.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Não ocorrência - Ausência de indicação do réu (art. 319, II, do CPC) – Irrelevância, na hipótese – Réu citado para responder à ação – Inteligência do art. 319, § 2o, CPC - Indeferimento da petição inicial afastada, para julgamento do recurso na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
QUERELA NULLITATIS – Pretensão à anulação de sentença que julgou procedente

Ementa:
S
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Não ocorrência - Ausência de indicação do réu (art. 319, II, do CPC) – Irrelevância, na hipótese – Réu citado para responder à ação – Inteligência do art. 319, § 2o, CPC - Indeferimento da petição inicial afastada, para julgamento do recurso na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
QUERELA NULLITATIS – Pretensão à anulação de sentença que julgou procedente ação civil pública – Determinação de demolição de todas as obras iniciadas em loteamento clandestino - Adquirentes dos lotes não citados para integrar o polo passivo da demanda – Litisconsórcio passivo necessário - Violação ao devido processo legal – Providência que atinge as esferas individuais de direito – Precedentes do C. STJ e desta Corte - Necessidade de anulação ab initio da Ação Civil Pública, para que os proprietários dos lotes sejam incluídos como requeridos - Recurso provido.